Tribunal: TJBA
Processo: 8045426-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045426-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA

AGRAVADO: ADRIANO BARROS BARBOSA e outros (4)

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ELAINE BUISINE DA SILVA, JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e direito do consumidor.
Recurso de a
gravo de instrumento. Competência em ação indenizatória por dano ambiental decorrente de vazamento de óleo. Enquadramento dos autores como consumidores por equiparação. Relação de consumo reconhecida. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Competência das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.
A
gravo de instrumento

não
provido.
Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara Cível para uma das Varas de Relações de Consumo da mesma Comarca, em demanda que discute reparação de danos alegadamente causados por vazamento de óleo, sob o fundamento de que os autores da ação se enquadrariam como consumidores por equiparação. O recurso impugna o reconhecimento da competência da Vara especializada, sustentando a inexistência de relação de consumo.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores da ação indenizatória podem ser considerados consumidores por equiparação, à luz do CDC, diante de alegados danos decorrentes de atividade exploratória com impacto ambiental; e (ii) estabelecer se é competente uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a demanda.

III. Razões de decidir

3.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp nº 2.018.386/BA de que, em casos de danos individuais decorrentes de atividade de exploração hidroenergética com impacto ambiental relevante, caracteriza-se acidente de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a figura do consumidor por equiparação.

4.A jurisprudência do STJ reconhece que pescadores e marisqueiros afetados por tais danos possuem legitimidade para demandar reparação com base na relação de consumo, estando a demanda submetida à competência das Varas de Relações de Consumo.
5.As Seções Cíveis Reunidas do TJBA, no julgamento do Conflito de Competência nº 8014668-87.2021.8.05.0000, entenderam que os danos ambientais decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo possuem repercussão regional, o que atrai a competência territorial da capital do Estado, nos termos do art. 93, II, do CDC.
6.A decisão que reconheceu a incompetência absoluta da Vara Cível e determinou a remessa dos autos à Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador está em consonância com a orientação firmada pelos tribunais superiores e pelo próprio Tribunal de Justiça da Bahia.

7.O julgamento do recurso principal tornou prejudicado o agravo interno interposto na sequência.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8045426-10.2025.8.05.0000
em que é agravante

3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

e agravados
ADRIANO BARROS BARBOSA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e

JULGAR

PREJUDICADO

o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.